Tribunal: TJDFT
Processo: 0718485-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 523, §§1o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS. INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. “O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso ( )”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). Tendo a agravante rebatido os fundamentos da decisão agravada, rejeitada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade e conhecido o recurso.

3. Determinou o legislador ordinário que o executado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, voluntariamente pagar o débito já reconhecido judicialmente, acrescido de custas, se houver, sob pena de, em não o fazendo, ter o débito acrescido em 10% (dez por cento) a título de multa pelo inadimplemento e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios.

4. Nomeação de bens à penhora pela agravante não interfere na incidência do disposto no art. 523, §1o da Lei Processual Civil. A intimação prevista neste preceito legal é direta e específica para pagamento e não para indicação de bens à penhora. E a incidência da multa de 10% está adstrita, única e exclusivamente, ao não atendimento dessa intimação.

5. Pagamento é ato jurídico liberatório do devedor em relação ao vínculo obrigacional com o credor. É dizer, indicação de bens e/ou direitos penhoráveis dentro do prazo legal para o pagamento voluntário não é suficiente a obstar a incidência da multa e dos honorários na fase do cumprimento de sentença: não significa imediato pagamento, imediata disponibilidade em favor do credor/exequente. Além disto, referida indicação de bens não foi aceita pela parte credora/exequente como liberatória da obrigação constante do título judicial.

6. Na nova sistemática da execução de títulos judiciais, penhora pressupõe o não pagamento - art. 523, §4o, CPC: não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 6.1. Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça, desde a égide do Código de Processo Civil de 1973, firmou o entendimento de que sequer o depósito do valor devido visando a garantia do juízo pode ser tido como suficiente a afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC (corresponde ao revogado art. 475-J) quando não ocorrido o pagamento voluntário, ato jurídico que deve ser interpretado restritivamente. 6.2. “2. Na fase de cumprimento de sentença, o montante da condenação ao pagamento de quantia certa será acrescido de multa no percentual de dez por cento se o devedor não o efetuar de forma espontânea no prazo de quinze dias, conforme estabelece o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973. 3. O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal. ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1030307/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020).

7. No caso, verifica-se que o executado/agravado, intimado para o pagamento voluntário da obrigação alimentícia reconhecida em sentença, não o fez; embora no prazo estipulado pelo art. 523 do CPC, limitou-se indicar crédito passível de penhora em autos distintos, proposta em relação à qual não houve expressa aceitação da exequente/agravante.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido; agravo interno prejudicado.